Tribunal: TJSP
Processo: 2183173-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Pleito de revogação da prisão preventiva - Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da prisão – Réu reincidente específico - Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP - Necessidade de garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Pleito de revogação da prisão preventiva - Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da prisão – Réu reincidente específico - Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP - Necessidade de garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere por prisão domiciliar - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2183173-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROBERTO
CORREA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2183173-95.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1516287-61.2020.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 00a
CJ da Comarca da Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ROBERTO CORREA DOS SANTOS
Voto no 39874
HABEAS CORPUS Furto qualificado Pleito de revogação
da prisão preventiva - Decisão suficientemente fundamentada
Presentes os requisitos ensejadores da prisão Réu reincidente
específico - Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP -
Necessidade de garantia da ordem pública Inaplicabilidade de
quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do
Código de Processo Penal
Pandemia do COVID-19 -
Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio
nome diz, caráter de recomendação Requerimento genérico,
não sendo justificada, concretamente, a necessidade de
substituição do cárcere por prisão domiciliar - Presença dos
requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da
custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrando pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de ROBERTO CORREA
DOS SANTOS, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Plantão
da 00a CJ da Comarca da Capital.
Narra que o paciente foi preso em
flagrante, em 03.08.2020, pela suposta prática do crime
de furto qualificado tentado. Em sede policial, forneceu
endereço fixo, no qual poderá ser encontrado para
futuras intimações. Não obstante, a prisão preventiva foi
decretada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta, em síntese, a desnecessidade
da manutenção da custódia cautelar, ressaltando,
ademais, o teor da Recomendação 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça. Alega que a decisão combatida não
se revela devidamente fundamentada, bem como que
estão ausentes os requisitos legais.
Destaca, ainda, que apenas a reincidência não é suficiente para justificar a
decretação da prisão. Pontua a inexistência de risco à
ordem pública, considerando que o crime não foi, em
tese, praticado com violência ou grave ameaça contra a
pessoa. Além disso, não há indícios de que, em liberdade,
o acusado buscará se furtar da aplicação da lei penal.
Nesse passo, aduz a suficiência da
imposição de medidas cautelares à prisão. Ressalta, por
fim, o cenário atual, marcado pela pandemia do
COVID-19, bem como que, em caso de eventual
condenação, será fixado regime inicial diverso do
fechado, o que demonstra a desproporcionalidade da
prisão.
Requer,
assim,
a
concessão
da
liberdade provisória em favor do acusado, expedindo-se
o competente alvará de soltura (fls. 01/19).
A liminar foi indeferida à fls. 89/92.
Prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo (fls. 98/99), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
109/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia
03 de agosto de 2020, por volta das 02h40, na Rua Rosa
dos Ventos, no 271, Cachoeirinha, neste município e
comarca da Capital, ROBERTO CORREA DOS SANTOS,
tentou
subtrair
para
si, mediante rompimento de
obstáculo, 02 caixas de caixas acústicas, marca Fox e 01
aparelho de som, marca Lenoxx, que estavam no interior
de um veículo, de propriedade de Lucia Maria Pereira de
Oliveira, somente não se consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, na ocasião dos
fatos, o denunciado, danificou a porta do veículo
GM/Corsa, placas LCD 5257, que estava estacionado na via
pública. Em seguida, passou a retirar as 02 caixas de
caixas acústicas, marca Fox, avaliadas aproximadamente
em R$ 1.000,00 e 01 aparelho de som, marca Lenoxx,
avaliado em aproximadamente R$ 500,00, instalados no
veículo da vítima.
Policiais militares, em patrulhamento
de rotina, foram informados via COPOM que um indivíduo
estava furtando pertences de um veículo Corsa. Dirigiram-
se ao local e flagraram o denunciado, na posse da res
furtiva.
ROBERTO imediatamente levantou as
mãos, confessando seu intento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se encontra
devidamente fundamentada, em observância aos preceitos
legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido,
apontou a existência de prova da materialidade e indícios de
autoria delitiva, nos seguintes termos: “(...) No caso em apreço, a
prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de
FURTO QUALIFICADO (artigo 155, § 4o do Código Penal) encontram-
se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante. Segundo consta dos autos, policiais
encarregados da diligência foram informados pelo Copom acerca de um
furto na Rua Rosas dos Ventos. O agente estaria furtando pertences do
interior de um veículo GM/Corsa, verde. Os policiais foram ao local
informado e se depararam com o autuado Roberto, ao lado do
mencionado veículo, na posse de duas caixas acústicas e um toca-CD.
Naquela oportunidade, o autuado confessou o furto. A seu turno, a
vítima reconheceu os bens subtraídos como de sua propriedade. O
veículo estava com a porta danificada. Assentado o fumus comissi
delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. Verifico
que o autuado é reincidente e ostenta antecedentes (f.22/25). Assim
há reincidência específica na espécie, impeditiva, na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso assentada a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução
de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante
tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não
como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Não há
indicação de ocupação lícita ou endereço do custodiado. Trata-se de
crime de natureza que vulnera a paz social e o patrimônio alheio. Assim,
em que pese o crime não tenha sido cometido com violência ou grave
ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista as
circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. Insta
salientar que, em que pese delito não apresentar elevada repercussão
econômica, a reiterada prática de crimes tem por consequência afastar
a aplicação prima facie do princípio da insignificância (avaliação f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
09/10), conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal: “o princípio insignificância penal é aplicável apenas quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento,
e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que reclama
criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção
indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos
delitos patrimoniais” (HC no 121.906/AM, Rel. Min Roberto Barroso, j.
18/08/2014). E o Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos
proferidos por ambas as Turmas desta Corte, tem entendido, em
hipóteses como a destes autos, que a reincidência do agente na prática
do delito de furto, na modalidade tentada ou consumada, revela-se
impregnada de significativa lesividade, de modo a afastar a aplicação
do princípio da insignificância, não obstante o pequeno valor da “res
furtiva”, considerado, para tanto, o elevado grau de reprovabilidade da
conduta” (RHC no 122.815/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 14/08/2014).
E este não é o momento de realizar análise mais aprofundada da
tipicidade do fato”. (fls. 74/76).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação idônea ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva
decisão
que
abordou
com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código de
Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
nos casos em que o crime imputado seja doloso e punível com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o delito de
furto qualificado, sanção de 02 a 08 anos de reclusão,
estando o paciente, portanto, enquadrado na condição do
inciso I, do mencionado artigo do Estatuto Processual.
Outrossim, a prisão se mostra cabível
para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do
mesmo diploma.
O furto, sobretudo qualificado, ainda que
não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é
crime grave, sendo que os delitos contra o patrimônio, sem
dúvida, têm sido motivo de insegurança e desassossego para
a comunidade, abalando o convívio em sociedade, razão pela
qual devem receber das autoridades a necessária repressão.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
artigo 282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Além disso, conforme consignado na
decisão impetrada, é reincidente, inclusive específico, sendo
certo que a custódia cautelar se revela necessária, também,
para se evitar a reiteração criminosa.
Confira-se:
“(...)
Resta
evidenciada
a
necessidade da
custódia
do
paciente
tendo
em
vista
a
reiteração de condutas criminosas, impondo-se
garantir a ordem pública, assim também para
resguardar a aplicação da lei penal, já que
responde ele a outras duas ações penais que se
encontravam suspensas em razão do seu não
comparecimento em Juízo. 3. Habeas corpus
denegado”. (STJ, HC 123341/MS, Rel. Min.
Paulo Gallotti, DJE 17/02/2009).
“(...)
In
casu,
além
de
comprovada
a
materialidade do delito e de indícios suficientes
de autoria, a prisão cautelar foi mantida para
preservação da ordem pública, em razão da real
periculosidade do paciente, tendo em vista, que
consta dos autos, o seu envolvimento em toda
sorte de delitos e, mesmo assim, voltou a
delinqüir. 4. ordem denegada, em conformidade
com
o
parecer
ministerial.”
(STJ,
HC
132994/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJE 03/11/2009).
Vale ressaltar que as medidas cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em
comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art. 319
deste Código e observados os critérios constantes
do art. 282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as
razões pelas quais entendeu necessária, descabe
pretender desconstituí-la com a invocação do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado
no foro da culpa e com profissão definida” (Revista
do Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119)
(g.n.).
No mais, nesta fase não há que se prever
eventual fixação de regime diverso do fechado.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
10
mormente porque tal questão dependerá, de qualquer maneira,
da análise do preenchimento dos respectivos requisitos legais
por ocasião da sentença.
No que tange à pandemia do COVID-19,
registra-se que não se desconhece os elevados propósitos que
levaram a edição da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se,
nada mais, que uma recomendação, uma advertência, não sendo
caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Anota-se que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada
a falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
No presente caso, repise-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento
do pleito. Registra-se que não há nos autos qualquer
documento que indique que sua saúde esteja comprometida ou,
ainda, que a unidade prisional em que se encontra não possui
condições de fornecer o tratamento adequado e proceder ao
isolamento de detentos, se necessário. Sequer consta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
11
integra grupo de risco.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave risco à sociedade.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão
de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data
de Registro: 14/04/2020) (g.n.)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Alegação
de
pandemia
que
recomendaria a soltura dos pacientes, evitando-
se aglomerações que tornam maior o risco de
contágio da doença. Impossibilidade. Requisitos
da prisão preventiva bem demonstrados nos
autos. Grande quantidade de entorpecente
apreendida.
Existência
de
emergência
epidemiológica que não pode ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183173-95.2020.8.26.0000 -Voto no
12
motivo para soltura irrestrita de toda e
qualquer pessoa, ainda mais quando não demonstrado concretamente o risco.
Necessidade de segregação cautelar para garantia
de ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento:
21/06/2018; Data de Registro: 14/04/2020) (g.n.)
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator